Tribunal: TJES
Processo: 5000161-74.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-74.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO MACHADO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO LEGAL (24H). AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000161-74.2021.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

Recorrido: JOAO FRANCISCO MACHADO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
b)
que o serviço foi restabelecido dentro do prazo legal de 24h, de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL;
c)
que o pedido inicial de danos morais deve ser julgado improcedente.

Verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apuração de eventual demora no restabelecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido, bem como se tal situação dá ensejo à reparação por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aduzindo que houve demora no restabelecimento do serviço.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, afastando a condenação por danos morais, isto porque, ao analisar os autos, em especial a própria narrativa autoral de sua petição inicial (ID 7967413), verifico que o próprio recorrido assevera que a interrupção ocorreu no dia 25/12/2019, por volta de 15h, e que no outro dia o serviço foi restabelecido (26/12/2019).

Assim, entendo que a concessionária recorrente cumpriu com a determinação contida no art. artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL, que dispõe:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana.

Além do mais, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na situação em apreço, já que o recorrido não logrou êxito na comprovação dos eventuais prejuízos suportados em razão da suspensão de energia elétrica em seu imóvel, limitando-se a meros argumentos em sua peça de ingresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)